Tribunal: STF
Processo: ADI 7672
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: O Instituto Brasileiro de Ciências Criminais – IBCCRIM (eDOC.88), o Instituto ProBono (eDOC.95), o Instituto Humanitas360 (eDOC.101), a Justiça Global (eDOC.105), a Associação Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial (eDOC.114), o Instituto de Defesa do Direito de Defesa – Márcio Thomaz Bastos – IDDD (eDOC.119) e a Justa (eDOC.124) vêm requerer admissão na presente arguição, na qualidade de amici curiae.
O amicus curiae revela-se como importante instrumento de abertura do Supremo Tribunal Federal à participação na atividade de interpretação e aplicação da Constituição da República, o que é especialmente marcante nos processos de feição objetiva.
Como é sabido, a interação dialogal entre o Supremo Tribunal e pessoas naturais ou jurídicas, órgãos ou entidades especializadas, que se apresentem como amigos da Corte, tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito.
O vigente Código de Processo Civil inovou ao incorporar ao ordenamento jurídico nacional regramento geral para o instituto no âmbito da jurisdição civil.
É extremamente salutar que a Corte reflita com vagar sobre as vascularidades existentes entre o regramento das ações de controle de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal e o Processo Civil em geral, especialmente no que diz respeito a temas como legitimidade recursal.
De qualquer sorte, consoante disposto no art. 7º, §2º da Lei 9.868/1999, nesse ponto em recomendável leitura integrativa com o art. 138, caput, do CPC, duas balizas se fazem necessárias para a sua admissão.
De um lado, tem-se a necessidade da relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia. De outro, a representatividade adequada do amicus curiae.
A matéria aqui discutida é altamente relevante, pois o tema em debate diz respeito ao sistema prisional brasileiro e guarda especial liame com processo de natureza estrutural julgado por esta Corte (ADPF 347/DF).
A representatividade exigida encontra-se plenamente demonstrada. O Instituto Brasileiro de Ciências Criminais – IBCCRIM, por sua atuação técnico-científica no campo das ciências criminais (eDOC.88); o Instituto Pro Bono, por sua atuação na promoção do acesso à justiça e na defesa de direitos de pessoas em situação de vulnerabilidade (eDOC.95); o Instituto Humanitas360, por sua atuação prática e continuada no sistema prisional, especialmente no acompanhamento de saídas temporárias e na formulação de projetos de reintegração social, com relevante contribuição técnica e empírica para o debate constitucional (eDOC.101); a Justiça Global,  por sua atuação na proteção e promoção dos direitos humanos (eDOC.105); a Associação Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial,  por sua reconhecida atuação na defesa dos direitos humanos e no enfrentamento da violência institucional e do racismo no sistema de justiça criminal (eDOC.114); o Instituto de Defesa do Direito de Defesa – Márcio Thomaz Bastos – IDDD, pelo trabalho voltado à garantia de direitos da população prisional  (eDOC.119); e a Justa,  por sua atuação em pesquisa aplicada, litigância estratégica e monitoramento de políticas penais e do sistema de justiça (eDOC.124).
Pelo exposto, a representatividade exigida encontra-se plenamente demonstrada, razão pela qual admito o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais – IBCCRIM (eDOC.88), o Instituto Pro Bono (eDOC.95), o Instituto Humanista (eDOC.101), a Justiça Global (eDOC.105), a Associação Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial (eDOC.114), o Instituto de Defesa do Direito de Defesa – Márcio Thomaz Bastos – IDDD (eDOC.119) e a Justa (eDOC.124) como amici curiae.
À Secretaria para as providências necessárias.
Publique-se. 
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
 Documento assinado digitalmente